Tribunal: STF
Processo: AC 3793
Classe: AC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CAUTELAR. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTROS RESTRITIVOS (CAUC/CADIN/SIAFI). RISCO DE GRAVES PREJUÍZOS À CONTINUIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. 



    1. A legítima expectativa de obtenção de vultosos recursos, indispensáveis à continuidade da execução das políticas públicas essenciais, ainda que extraordinariamente, pode justificar a concessão de medidas de urgência. 



    2. Reforça a plausibilidade do direito invocado a ausência de defesa, pela União, da regularidade formal dos processos de formação dos débitos que deram origem às inscrições ora impugnadas. 



    3. Mantida a medida liminar deferida.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.